Tribunal: TJMT
Processo: 1038195-67.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038195-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 871.097.271-49 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CONFIGURADA – APLCABILIDADE DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios de razoabilidade e, em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC.

O reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP).

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
19/07/2019
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 3°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

O Apelante alega que
a requerida, ora Apelada, em processo administrativo de seguro DPVAT, indeferiu o recebimento da indenização, sob alegação do não pagamento do prêmio do seguro DPVAT, Configurando assim, os danos morais, a partir do momento que a requerida, sem motivo plausível, e agindo de forma ilegal, retarda o pagamento da indenização do seguro DPVAT, bem como, diante de valor irrisório da causa, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC.

Pugna pela reforma do
decisum,

condenando a Apelada em danos morais e que os honorários sejam estipulados como base no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Contrarrazões no ID nº 58594988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante alega que a requerida, ora Apelada, em processo administrativo de seguro DPVAT, indeferiu o recebimento da indenização, sob alegação do não pagamento do prêmio do seguro DPVAT, configurando assim, os danos morais, a partir do momento que a requerida, sem motivo plausível, e agindo de forma ilegal, retarda o pagamento da indenização do seguro DPVAT, bem como, diante de valor irrisório da causa, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC.

Pugna pela reforma do
decisum,
a fim de condenar a Seguradora/Apelada em danos morais e que os honorários sejam estipulados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pois bem.

No caso em testilha, não é possível cogitar a existência de lesão de cunho patrimonial, nem a existência de caráter permanente decorrente de acidente de trânsito.

Insta consignar que, meros desconfortos do cotidiano são insuficientes para justificar o pagamento de qualquer indenização, uma vez que não houve demonstração na instrução processual.

Acerca do tema, vejamos a transcrição da lição do Juiz de Direito Antônio Jeová Santos, “in Dano Moral Indenizável”, p. 122, Ed. Método:

“O DANO MORAL SOMENTE INGRESSARÁ NO MUNDO JURÍDICO, COM A SUBSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM HAVENDO ALGUMA GRANDEZA NO ATO CONSIDERADO OFENSIVO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. SE O ATO TIDO COMO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO POSSUI VIRTUALIDADE PARA LESIONAR SENTIMENTOS OU CAUSAR DOR E PADECIMENTO ÍNTIMO, NÃO EXISTIU O DANO MORAL PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. PARA EVITAR A ABUNDÂNCIA DE AÇÕES QUE TRATAM DE DANOS MORAIS PRESENTES NO FORO, HAVENDO UMA AUTÊNTICA CONFUSÃO DO QUE SEJA LESÃO QUE ATINGE A PESSOA E DO QUE É MERO DESCONFORTO, CONVÉM REPETIR QUE NÃO É QUALQUER SENSAÇÃO DE DESAGRADO, DE MOLESTAMENTO OU DE CONTRARIEDADE QUE MERECERÁ INDENIZAÇÃO. O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL EXIGE DETERMINADA ENVERGADURA. NECESSÁRIO, TAMBÉM, QUE O DANO SE PROLONGUE DURANTE ALGUM TEMPO E QUE SEJA A JUSTA MEDIDA DO ULTRAJE ÀS AFEIÇÕES SENTIMENTAIS. AS SENSAÇÕES DESAGRADÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO TRAZEM EM SEU BOJO LESIVIDADE A ALGUM DIREITO PERSONALÍSSIMO, NÃO MERECERÃO SER INDENIZADAS. EXISTE UM PISO DE INCONVENIENTES QUE O SER HUMANO TEM DE TOLERAR, SEM QUE EXISTA O AUTÊNTICO DANO MORAL.”

Vejamos julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - RECUSA AO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA RECUSA AO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR SI SÓ NÃO CONFIGURA DANO MORAL, PORQUANTO, NÃO SE CONSTATA QUE DO FATO HOUVE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO, POIS, A RECUSA DA SEGURADORA NÃO É CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE FORAM ATINGIDOS E FERIDOS OS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DA VÍTIMA.
2. “QUANDO A SENTENÇA É CONDENATÓRIA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER DEFINIDOS COM BASE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, OU SEJA, EM PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO” (TJMT – 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – J. 30/01/2019 - DJE 01/02/2019).” (TJ/MT – 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RELATOR: DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO - NÚMERO ÚNICO: 1021222-71.2018.8.11.0041 – J. 16/04/2019 – DJE 22/04/2019). Destaquei.

Em relação ao reclamo por sucumbência recíproca, deve-se assinalar que não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito como justo, ainda que em parte do valor buscado, o apelante seja penalizado com sucumbência recíproca.

Aplicável ao fato, disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86 (...)

Parágrafo único – Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas, pelos honorários.

O valor da condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho indenizatório.

No tocante aos honorários, diante do valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor for inestimável, o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa, muito baixo, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, entre outros.

Corroborando com tal entendimento, vejamos julgados desta Câmara,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento
. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC
. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (N.U 1004981-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DIREITO RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTEGRAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INDENIZAÇÃO – – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ REsp 1200645/SP). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). (N.U 1023969-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados, devendo recompensar com dignidade e equilíbrio o desemprenho do profissional, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, não poderia ser outra a conclusão do juízo singular, que julgou parcialmente procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020